Tribunal: TJMT
Processo: 1013021-19.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013021-19.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Litigância de Má-Fé, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BIAZOTTO & BIAZOTTO LTDA - ME - CNPJ: 01.133.759/0001-05 (AGRAVADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DESOBEDIÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CRIMINAL - PENHORA “NA BOCA DO CAIXA” – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PRINCÍPIO MENOS ONEROSO AO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Alta Floresta
, contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
Biazotto & Biazotto LTDA - ME
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de penhora “na boca do caixa”, a não aplicação de multa por litigância de má-fé e a configuração do crime de desobediência, por entender que essa última é da competência da jurisdição criminal.

O Recorrente afirma que o representante legal da empresa agravada Sr. Edison Biozotto, ao assinar o auto de penhora e depósito (fl. 37) e ainda o termo de nomeação e compromisso de depositário (fl. 38), tomou para si o dever de zelar pela quantia penhorada que estava sob sua guarda e responsabilidade, mas quedou-se inerte, descumprindo a ordem judicial, não havendo óbice quanto à fixação de multa por litigância de má-fé.

Aduz que buscou dar efetividade à persecução do crédito tributário, primeiro através da tentativa de recebimento voluntário do débito, e depois, através de penhora de valores online, via convênio BACEN JUD, e ainda penhora do percentual de faturamento da empresa agravada, no entanto, tais tentativas restaram inexitosas, não restando outra alternativa senão a penhora “na boca do caixa”.

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja condenado o representante legal da empresa agravada, na qualidade de depositário infiel, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como seja procedida à penhora na “boca do caixa” da empresa executada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Alta Floresta
, contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
Biazotto & Biazotto LTDA - ME
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de penhora “na boca do caixa”, a não aplicação de multa por litigância de má-fé e a configuração do crime de desobediência, por entender que essa última é da competência da jurisdição criminal.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

Convém transcrever parte da decisão objurgada. Vejamos:

“De início, verifico a impossibilidade de apreciação do pleito de fls. 105, de condenar a parte executada no crime de desobediência, haja vista que tal competência é privativa da jurisdição criminal, assim, INDEFIRO o petitório.

Quanto ao pedido de penhora de eventual quantia em dinheiro existente em caixa da executada, não prospera o pedido da exequente, pelas razoes que passo a expor.

A penhora no caixa da empresa trata-se de medida excepcional, só admissível em último caso, somente quando não encontrados outros bens passíveis de penhora, em atenção ao princípio de que a execução deve ser feita da forma menos onerosa ao devedor.

[...] Portanto é pacifico que antes de se tomar tal medida extrema, imprescindível é que se esgotem todos os outros meios possíveis de se encontrar bens passiveis de penhora”.

Quanto à suposta desobediência, verifica-se que o juízo monocrático não entendeu pela sua ocorrência, de tal sorte que asseverou ser da competência da jurisdição criminal, daí concluir-se que não há que se falar na condenação perante aquele juízo.

Assim, considerando que o dispositivo legal inserto no artigo 300, do Código Penal prevê a possibilidade e não a obrigatoriedade de aplicação de multa e, não sendo vislumbrada pelo julgador, não há que se falar na sua imposição em grau de recurso.

Já em relação a possibilidade de penhora “na boca do caixa”, com acerto a decisão
a quo
.

Inobstante a ordem de preferência, prevista no artigo 11, da Lei de Execuções Fiscais, preveja o dinheiro encabeçando a ordem, resta indene de dúvidas que, se não há suficiência de saldo nas contas bancárias da parte executada, deve o credor tentar promove-la através dos outros meios à sua disposição sem, contudo, onerar excessivamente o devedor.

A propósito:

“
EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 10% SOBRE O FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. I -
A execução deva ser feita pelo modo menos gravoso para o devedor, quando por vários meios se puder promovê-la, no interesse do credor (art. 612 do CPC) de ver satisfeito integralmente seu crédito. II - A indicação de bens livres e desembaraçados deve ser feita em ocasião própria, nos termos do artigo 8º da Lei de Execuções Fiscais. Não se estende aos atos subseqüentes, devolvendo-se ao credor o direito de indicação. III - Possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa, em casos excepcionais, como quando o executado não possua bens para garantia do juízo.
IV - A jurisprudência vem admitindo a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento da empresa sendo razoável e menos gravosa a constrição determinada pelo MM. Juiz a quo, a incidir sobre o percentual de 10%. V - Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-3 - AG: 19392 SP 2001.03.00.019392-8, Relator: JUIZA THEREZINHA CAZERTA, Data de Julgamento: 24/10/2001, Data de Publicação: DJU DATA:18/10/2002 PÁGINA: 506)”. (destaquei)

Não se vislumbra, na hipótese telada, de que tenha o agravante promovido todos os meios possíveis para recebimento do crédito, de tal sorte que onerar o devedor, como pretende, ainda mais quando puder fazê-lo por outros meios menos onerosos.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020